Tribunal: TJMT
Processo: 1029968-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029968-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), ALEX DE LIMA FORTES - CPF: 875.575.921-15 (PACIENTE), 3 VARA ESP DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. H. P. F. - CPF: 090.417.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAGUIMAR PEREIRA REIS - CPF: 024.879.231-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGAM A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO CIVIL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO ADIMPLIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A DIFICULDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – REGULARIDADE DA PRISÃO CIVIL DECRETADA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM DENEGADA.

O afastamento da possibilidade de sujeição à prisão civil depende da demonstração do adimplemento integral do valor judicialmente estabelecido, de modo que o pagamento parcial dos alimentos não tem o condão de impedir a decretação da prisão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A via estreita do habeas corpus destina-se a averiguar a legalidade da prisão civil, sendo, pois, inadequada à análise da situação financeira do Paciente e de sua suposta impossibilidade de quitar o débito alimentar nos moldes como judicialmente fixado, portanto, descabida a análise do binômio possibilidade-necessidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado por SILVANEA APARECIDA DA SILVA em favor do paciente ALEX DE LIMA FORTES contra decisão do JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que, nos autos Ação de Execução de Alimentos Provisórios n. 1016653-37.2024.8.11.0002, decretou a prisão civil do devedor.

A impetrante alega que o paciente teve a prisão cível cumprida na data de 15.10.2024 por volta das 15h30min no seu local de trabalho, a prisão foi decretada em 07.10.2024 em razão do processo de execução de alimentos.

Relata que o valor do débito atualizado é de R$6.734,95 (seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) referente ao pagamento parcial dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2024.

Esclarece que houve por parte do paciente a tentativa de acordo do valor executado nas condições que ele poderia adimplir, vez que não possui o valor integral, conforme comprovante de renda em anexo, a quantia supera muito a capacidade financeira do paciente, que, assalariado, detém uma renda mensal no valor de R$1.416,00 (mil quatrocentos e dezesseis reais).

Diz que para a decretação da prisão do devedor, se deve examinar os fatos apontados pelo alimentante, restou comprovado que o paciente não possui condições de adimplir o valor total, à vista, como deseja a autora.

Forte nestes argumentos, considerando o inadimplemento parcial involuntário e escusável, pleiteia liminarmente a suspensão do mandado de prisão.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão de ordem para decretar a liberdade do paciente.

A liminar foi indeferida (Id. 247724673).

As informações não foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, opina pela denegação da ordem (Id. 254779186).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O
Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder,
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal)
.

Ao tutelar a liberdade, o remédio constitucional visa garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que seja surpreendido por ato arbitrário, prestigiando o disposto no artigo 5o, inciso XV, da CF.

A prisão civil encontra previsão no art. 5°, inciso LXVII, da Constituição Federal, tratando-se de medida excepcional cabível somente na hipótese ali elencada, de forma taxativa, qual seja, o caso do devedor de alimentos.

Na hipótese, a segregação do paciente se deu pelo fato incontroverso do débito alimentar de R$6.734,95 (seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) referente ao pagamento parcial dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2024.

Observa-se que a via estreita do
habeas corpus
se destina a averiguar a legalidade da prisão civil, sendo, pois, inadequada à análise da situação financeira do Paciente e de sua suposta impossibilidade de quitar o débito alimentar nos moldes como judicialmente fixado, portanto, descabida a análise do binômio possibilidade-necessidade.

Neste contexto, o afastamento da possibilidade de sujeição à prisão civil depende da demonstração do adimplemento integral do valor judicialmente estabelecido, de modo que o pagamento parcial dos alimentos não tem o condão de impedir a decretação da prisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. 2. O "habeas corpus" possui cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos. 3. Não demonstrada em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de "habeas corpus" ser negada. 4. HABEAS CORPUS DENEGADO.”
(HC 304.072/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não demonstrando o paciente em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de habeas corpus ser negada. 2. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. 3. Habeas corpus denegado”
(HC 293.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014)

No mesmo sentido, de longa data já se pronunciou este e. Sodalício:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – VERBA PARCIALMENTE DEPOSITADA – SÚMULA 309 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O pagamento parcial do débito alimentar não torna ilegítimo o decreto prisional, visto que as parcelas vencidas no curso do processo também devem ser integralmente quitadas, logo não justifica a concessão da ordem por expressa disposição da Súmula 309 do Colendo STJ
.”
(TJMT, HC 86609/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2014, publicado no DJE 05/09/2014) (sem grifos no original).

Em resumo, entendo pela manutenção da medida segregativa decretada pela autoridade acoimada de coatora em desfavor do Paciente, uma vez que não houve pagamento integral da pensão alimentícia nos moldes em que exigida judicialmente.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024